Tribunal: TJDFT
Processo: 0702074-89.2020.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.

I – Inexiste nulidade a ser declarada no processo por cerceamento de defesa, porque o processo tramitou regularmente e às partes foi oportunizado a produção probatória.

II – Na demanda, a autora pretende obter a documentação relativa à renegociação da cédula de crédito bancário, como medida preparatória para subsidiar ação judicial futura, sob a alegação de que houve a contratação por terceiros, sem a sua anuência. O contrato foi fornecido extrajudicialmente.

III – As demais provas requeridas, gravações, e-mails e mensagens a apelada-ré afirma não as possuir. Homologada a prova anexada aos autos.

IV – A conduta da ré representou exercício regular do direito de defesa. Rejeitado o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé.

V – Apelação provida.